Tribunal: TJBA
Processo: 8014679-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014679-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEVES COSTA

AGRAVADO: DAEDA SILVA DOS REIS

Advogado(s)
:
LAISSA RHUANA ALMEIDA BENFICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos das parcelas ao percentual de 30% da renda líquida da autora, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha antes da realização da audiência conciliatória no procedimento de superendividamento; (ii) estabelecer se há comprovação de violação ao mínimo existencial apta a justificar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, impondo, como etapa inicial obrigatória, a audiência conciliatória entre consumidor e credores, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A concessão de tutela de urgência antes da fase conciliatória desvirtua a lógica do sistema, que prioriza a autocomposição e a negociação entre as partes como instrumento principal de ução do superendividamento.
A ausência de audiência prévia compromete a participação dos credores e antecipa indevidamente intervenção judicial de caráter impositivo.

Não se verifica, em análise perfunctória, probabilidade do direito nem perigo de dano, pois a renda líquida remanescente da agravada supera o mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022 (com alterações posteriores).

A limitação dos descontos, sem demonstração de comprometimento do mínimo existencial, configura intervenção prematura nas relações contratuais regularmente pactuadas.

A revisão contratual exige demonstração de onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes, o que não foi comprovado no caso concreto.

A jurisprudência do tribunal orienta-se no sentido da impossibilidade de concessão de tutela antecipada para limitação de descontos antes da audiência conciliatória e na ausência de violação ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300; CC, art. 421; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 16.09.2025; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.